Tribunal: TJPA
Processo: 0005472-46.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005472-46.2013.8.14.0006

APELANTE: JONATAS EDWARDS VASCONCELOS RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, INCISO II DO CPB. REQUERIDA REDUÇÃO DA PENA. INIDÔNEA FUNDAMENTAÇÃO DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A devida correção, por esta Corte de Justiça, de algumas circunstâncias judiciais inidoneamente fundamentadas pelo juiz
a quo
, autoriza a redução da pena fixada ao apelante.

2. Pena do réu fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 40 (quarentas) dias-multa.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
; nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de setembro e finalizada aos três dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JONATAS EDWARDS VASCONCELOS RAMOS, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime capitulado no
art. 155, §4º, inciso II do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 08.05.2013, por volta das 11h00, o acusado, aproveitando-se do fato de conhecer a vítima Adriana Cristina Moura Monteiro, mediante abuso de confiança, subtraiu um aparelho celular de sua propriedade, em frente à residência daquela. Segundo a peça informativa, vítima e acusado eram conhecidos, já que frequentam a mesma igreja. Ocorre que no dia, local e data acima ditos, o denunciado se dirigiu até a residência da vítima e, alegando precisar telefonar para um amigo em comum, solicitou que a vítima lhe emprestasse seu celular para efetuar a chamada telefônica. Contudo, ao pegar o aparelho celular, pediu que a vítima lhe pegasse um copo d’água e, ao ficar sozinho, resolveu furtar o objeto. A vítima, após constatar o crime, pediu amparo da polícia, que conseguiu prender o acusado, não conseguindo, porém, recuperar a
res furtiva
. Perante a autoridade policial, o acusado confessou autoria delitiva, aduzindo ter vendido o aparelho celular a um nacional, em frente a loja da Cidade Nova, pela quantia de R$ 30,00.

Em
razões recursais
, o apelante requer a
redução da pena-base,
a qual foi exacerbada indevidamente, diante da inidônea fundamentação de algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, eis que a sentença obedece a todos os ditames legais concernentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O apelante requer a
redução da pena-base,
a qual foi exacerbada indevidamente, diante da inidônea fundamentação de algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 146/149 dos autos digitalizados):

“
Em obediência aos ditames legais do art. 59, do CPB, passo a fixar-lhe a pena.

A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média: agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 58/59, dos autos (Súmula n° 444, do STJ); conduta social e personalidade não pesquisadas; por motivação do crime, verifica-se a intenção de vender o bem para angariar dinheiro; as circunstâncias e consequências do delito lhes são desfavoráveis porquanto a res furtiva não foi recuperada; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, que por força da atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “c”, do CPB), reduzo para
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e para o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato
, puniço esta que torno
DEFINITIVA
ante a ausência de
outras
causas modificadoras.

Incabível a substituição
(art. 44, inciso III, do CP)
.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade é o
aberto
(letra “c”, do § 2º, do art. 33, do Estatuto Penal).
(...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Mister frisar, neste ponto, que a possibilidade de nova fundamentação de algumas circunstâncias judiciais por parte desta Corte de Justiça não importa em
reformatio in pejus,
pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
, por considerar desfavoráveis a culpabilidade do réu, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como, o comportamento da vítima. Não ponderou, a meu ver, justificativa plausível para algumas destas circunstâncias, o que viola o princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu não extrapolou aquela normal à espécie
, não se revelando lícita a justificativa utilizada pelo magistrado de que
“agiu intencionalmente e com finalidade específica”
, eis que nada de concreto foi apontado que autorizasse a análise desfavorável de tal circunstância
.

Quanto aos
antecedentes,
são-lhe favoráveis, ante à inexistência de sentença condenatória transitada em julgado, de acordo com a certidão de fls. 58/59 dos autos digitalizados.

Em relação à
conduta social
e à
personalidade,
não há elementos que permitam a adequada valoração de ambas as circunstâncias.

No tocante aos
motivos do crime
, são normais ao tipo.

As
circunstâncias
do crime lhe são desfavoráveis, pois praticado em plena luz do dia, em frente à residência da vítima, tendo premeditado o delito, eis que pediu para ela buscar um copo d’água, no intuito de fugir com o aparelho.

As
consequências
do crime também são desfavoráveis, dado que a vítima é estudante e dona de casa, e não teve o celular (marca Samsung C300, conforme se depreende dos autos) recuperado, suportando, assim, significativo prejuízo econômico, o que extrapola as consequências consideradas normais ao tipo,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO QUALIFICADO REDUÇÃO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. INVIABILIDADE. SIGNIFICATIVO PREJUÍZO FINANCEIRO SUPORTADO PELA VÍTIMA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL À GRAVIDADE DA CONDUTA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ENTENDIMENTO QUE ESTÁ EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DESSA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. - As consequências do crime de roubo foram negativadas, em virtude do significativo prejuízo econômico suportado pela vítima, que era estudante e não teve sua motocicleta recuperada. Esse argumento é idôneo para fundamentar a exacerbação da pena-base a título de consequências do delito, nos termos da remansosa jurisprudência dessa Corte Superior. - Em respeito à discricionariedade vinculada do julgador, deve ser mantida a pena-base aplicada - 5 anos de reclusão -, pois proporcional à gravidade concreta do crime e à variação das penas abstratamente cominadas ao tipo penal violado. - A incidência da majorante pelo uso de arma de fogo foi lastreada em vasto acervo probatório, consubstanciado no testemunho da vítima e nos depoimentos prestados pelos policiais. Diante disso, a conclusão pela exclusão da majorante, como pretendido, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita. - Mesmo após a superveniência das alterações trazidas, em 24/5/2018, pela Lei n. 13.654/2018, essa Corte Superior, no que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2º, I , do Código Penal - nos casos em que utilizada arma de fogo -, manteve o entendimento exarado por sua Terceira Seção, no sentido de ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, uma vez que seu potencial lesivo é in re ipsa. - As pretensões formuladas pela impetrante encontram óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo manifestamente improcedentes. - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 473.117/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 14/2/2019.)

Por fim, o
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Após a nova valoração das circunstâncias judiciais acima tratadas,
verifico que, de fato, a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser corrigida, pois estabelecida sem a observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que, dada a existência de apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fora ela fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja, quase no patamar médio do crime de furto qualificado, que vai de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão.

Assim, em razão das justificativas acima expostas, estabeleço a reprimenda inicial em 03 (três) anos de reclusão, com o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, por entendê-la como suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento.

Mantenho a atenuante reconhecida pelo juízo de piso (confissão espontânea), assim como o
quantum
aplicado, reduzindo a pena em 06 (seis) meses, restando fixada em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 40 (quarentas) dias-multa
, a qual torno
definitiva
, ante a ausência de agravantes, causas de aumento e/ou diminuição.

Mantenho, igualmente, o
regime aberto
para o cumprimento da pena do réu, em observância ao art. 33, §2º, alínea “c” do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE DOU PROVIMENTO, para reduzir a pena do apelante, nos termos acima esposados.

É o voto.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/10/2022